Tribunal: TJPA
Processo: 0808584-56.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808584-56.2023.8.14.0000

PACIENTE: MAYK RODRIGO MIRANDA SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INEXISTÊNCIA – MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE. À luz do art. 619, do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição, esclarecer obscuridade ou afastar ambiguidade do julgado, o que não se verificou
in casu
. Recurso que visa rediscutir matéria já devidamente examinada por ocasião do julgamento do
mandamus
, razão pela qual não há que se falar em acolhimento dos aclaratórios. Precedentes jurisprudenciais do C. STJ. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS - DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por MAYK RODRIGO MIRANDA SOARES (ID – 15690679), em face do Acórdão registrado sob o ID –
15625410
, que, à unanimidade de votos, conheceu parcialmente da ordem impetrada e, nesta parte, a denegou, porém, de ofício, concedeu a ordem tão somente para afastar a negativação da circunstância judicial da culpabilidade na primeira fase da dosimetria penal, redimensionando a pena definitiva do paciente para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Aduz o embargante a existência de
omissão
na
r. decisum
, sob a alegação de que não há fundamento probatório para considerar a busca domiciliar lícita, bem como para a ordem não ter sido conhecida no tocante à incidência do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços) requerida.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de sanar o vício apontado.

Tendo em vista a possibilidade de concessão de efeitos modificativos no presente recurso, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, em 18/09/2023, se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID – 16099174), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. Sem revisão.
À Secretaria
, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos
.

Estabelecem os arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal:

“
Art. 619
.

Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Art. 620
.

Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.”

Como se vê, os embargos de declaração têm por objetivo suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado. Trata-se, portanto, de recurso com fundamentação vinculada, não servindo para mera reapreciação do julgado.

Alega
o embargante que a decisão combatida está omissa. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Inicialmente, anota-se que omissão dar-se-á quando, no ato decisório, faltar análise de matéria sobre o qual deveria se manifestar.

Diferentemente do que afirma o embargante, não se deixou de analisar e fundamentar no
writ
tanto a alegação de nulidade das provas do flagrante por invasão de domicílio quanto de aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo legal, fração de 2/3 (dois terços).

A decisão embargada, com base em precedentes jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal e desta Egrégia Corte de Justiça, expôs, claramente, a existência de fundadas razões para o flagrante delito, uma vez que a prova oral colhida em juízo demonstrou indícios prévios de traficância no imóvel onde estava o embargante, ou seja, restou evidenciado um contexto fático anterior à entrada dos policiais no local levando à conclusão de que lá estaria ocorrendo a prática de um crime.

De igual modo, no que se refere à minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo legal, não se conheceu do pleito em virtude do
habeas corpus
estar sendo utilizado nesta parte como substitutivo de revisão criminal, contudo, em atenção ao disposto no art. 654, §2º, do CPP, fez uma breve análise da existência ou não de flagrante ilegalidade, o que não se comprovou, haja vista que foi constatada a idoneidade da fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante para a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto), qual seja, a quantidade de entorpecentes apreendidos, conforme jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça.

Logo, é evidente que não há qualquer vício a ser sanado por esta via recursal, mesmo porque coube ao juízo
a quo
avaliar todos os elementos probatórios ao longo de toda a instrução criminal.

Ademais, é certo que o embargante apenas se insurge contra o provimento jurisdicional do qual discorda, o que não merece prosperar, uma vez que os embargos de declaração são recursos que não se prestam a rediscutir matéria já analisada, devendo eventual inconformismo ser manifestado pelo meio próprio.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Admitem-se os embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante o hoje previsto no CPC, sendo possível igualmente, apenas excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum, nos efeitos infringentes.

II - In casu,
inviável a reapreciação do mérito por esta Corte Superior de Justiça, porquanto o habeas corpus já teve as suas teses devidamente analisadas, tendo em vista que ambas as alegações defensivas estavam expressamente refutadas nos autos e amparadas em provas do contrário
.

III - Nesse sentido,
o que se constata é que: "à conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já apreciada
" (EDcl no AgInt no REsp n. 1.809.279/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Des. Convocado do TJPE, DJe de 11/11/2019). Embargos rejeitados.”
(STJ, EDcl no HC 692.152/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, j. 07/12/2021) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
.
NÃO OCORRÊNCIA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no decisum embargado e, por isso, não constituem instrumento adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado do julgado e/ou para formulação de pretensões de modificações do entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes.

2.
A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal
.

(...)

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ, EDcl no RHC 44.011/TO, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 14/12/2021) (grifo nosso)

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16/11/2023